Tribunal: STF
Processo: AI 750994
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR FINAL. ALEGADO DIREITO AO CREDITAMENTO DO ICMS PAGO. MANDADO DE SEGURANÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.



    1. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, além disso, os embargos de declaração não se prestam para ventilar matéria não arguida oportunamente.



    2. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    3. A questão referente ao cabimento do mandado de segurança e das regras de creditamento do ICMS são matérias cuja solução depende do exame das normas infraconstitucionais de regência (in casu, a já revogada lei 1.533/51 e a LC 87/96), eventual ofensa à Constituição é indireta ou reflexa, o que não dá ensejo ao processamento do apelo extremo. Precedentes: AI 800.074-RG, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 06.12.10, e AI 817.801-ED, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 26.04.11.



    4. Insubsistente o alegado reconhecimento da repercussão geral da matéria em comento, uma vez que o precedente citado (RE 586.482) não guarda similitude com a controvérsia ora discutida e, ademais, foi julgado pelo Plenário desta Corte no mérito com conclusão oposta a pretensão do contribuinte.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO – INADIMPLÊNCIA DOS SUBSTITUÍDOS – DIREITO DE CREDITAMENTO – INEXISTÊNCIA – O fato gerador é a venda da mercadoria: existindo o negócio e, por conseguinte, a circulação, o imposto é devido – A inadimplência do comprador (contribuinte substituído) não o descaracteriza, sendo parte do risco do negócio empresarial – Nega-se provimento ao recurso”.



    6. Embargos de declaração rejeitados.